Tribunal: TJSP
Processo: 1013889-43.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação declaratória cumulada com exibição de documentos – Ausência de comprovação da relação jurídica estabelecida entre as partes – Débito que deve ser declarado inexigível – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013889-43.2020.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
SILVANA PEREIRA GOULART (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CLARO S A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) E ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013889-43.2020.8.26.0506 -Voto no
2
APELANTE: SILVANA PEREIRA GOULART
APELADA: CLARO S.A.
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
EMENTA:
Responsabilidade
civil

Ação
declaratória
cumulada
com
exibição
de
documentos
Ausência de comprovação da
relação jurídica estabelecida entre as partes

Débito que deve ser declarado inexigível

Recurso provido.
VOTO N° 45.656
(recurso digital)
Trata-se
de
recurso
de
apelação
contra
r. sentença de fls. 127/129, que julgou improcedente a ação declaratória
cumulada com exibição de documentos.
Apela a autora a fls. 132/138, buscando a reforma
da decisão. Sustenta que a ré confessou que tomou todas as medidas de
segurança na contratação, mas pode ter sido vítima de fraude, o que
demonstra flagrante falha na prestação do serviço. Afirma que a requerida
não comprovou a legitimidade do débito cobrado, não juntou qualquer
documento para comprovar a relação jurídica entre as partes. Alega que o
débito é inexistente. Requer o provimento do recurso para que seja julgado
procedente o pedido formulado na inicial, invertendo-se o ônus da
sucumbência.
Processado
o
recurso
e
apresentadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013889-43.2020.8.26.0506 -Voto no
3
contrarrazões, subiram os autos, sobrevindo o recebimento do apelo.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória cumulada com
exibição de documentos julgada improcedente.
Diante da hipossuficiência técnica da parte
autora, deve ser aplicada ao caso a legislação do Código de Defesa do
Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova.
Embora não tenha provas nos autos de que o
nome da autora tenha sido efetivamente inscrito nos cadastros de proteção
ao crédito, verifica-se que em nome dela há uma dívida em relação à
requerida no valor de R$342,71 (trezentos e quarenta e dois reais e setenta
e um centavos).
Uma vez alegada a ausência de relação jurídica
entre as partes, caberia à ré comprovar o contrário. No entanto, isso não
ocorreu. Ao contrário, afirmou que pode ter sido vítima de ação fraudulenta
de terceiros.
Se esse for o caso, não cabe ao consumidor
arcar com o prejuízo de fraudes ao sistema da requerida, a qual tem o
dever, pelo risco da atividade que desenvolve, de manter seus sistemas em
condições de segurança para os consumidores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013889-43.2020.8.26.0506 -Voto no
4
Nesse sentido vem julgando essa Corte:
APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
SUPOSTO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO
DECLARATÓRIA CC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inscrição
indevida do nome da Autora em cadastros de proteção e restrição ao
crédito. Ausência de comprovação pela Ré da contratação. Risco da
Atividade. Cancelamento do apontamento mantido. Reforma da r.
sentença. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1015671-45.2020.8.26.0002; Relator (a): Berenice Marcondes Cesar;
Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II -
Santo Amaro - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/11/2020; Data de
Registro: 10/11/2020)
APELAÇÃO CÍVEL Ação de indenização por danos
morais cumulada com pedido detutela antecipada e inexigibilidade de
débito Prestação de serviços de telefonia Alegação de inexistência
de contratação Apontamento em cadastros de órgãos de proteção ao
crédito Ação julgada improcedente. RECURSO DA AUTORA - Pedido
de inversão do julgado. Ausência de documentação comprobatória da
contratação - Reconhecimento da inexigibilidade do débito Pedido de
indenização por danos morais
Descabimento - Existência de
apontamentos anteriores
Abalo de crédito não configurado pelo
apontamento efetuado pela ré Aplicabilidade da Súmula 385 do C.
STJ Reparação por danos morais indevida Sucumbência repartida
entre os litigantes - Recurso provido em parte. (TJSP; Apelação Cível
1030714-56.2019.8.26.0002; Relator (a): Francisco Carlos Inouye
Shintate; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
II - Santo Amaro - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/11/2020; Data
de Registro: 10/11/2020)
APELAÇÃO
CÍVEL.
Prestação
de
serviços
de
telefonia. Ação de inexigibilidade de débitos cumulada com indenização
por danos morais. Sentença de procedência. Insurgência recursal da ré.
Acolhimento em parte. Ré, prestadora de serviço, que não se
desincumbiu de comprovar que a contratação foi efetivamente realizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013889-43.2020.8.26.0506 -Voto no
5
pela autora. Alegação de eventual fraude que não retira sua
responsabilidade. Dever da prestadora de serviço ré demonstrar que
confirmou os dados cadastrais e a autenticidade dos documentos no
ato da contratação. Falha na prestação dos serviços. Débito inexigível.
Danos morais, contudo, não configurados. A configuração do dano
moral indenizável à pessoa jurídica exige mais do que a ilicitude do ato,
exige a efetiva comprovação dos prejuízos ao seu bom nome comercial
ou abalo de sua reputação, ônus que competia à autora, e do qual não
se
desincumbiu.
Sentença
reformada
em
parte.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1002570-60.2016.8.26.0428; Relator (a): Sergio
Alfieri; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Paulínia -
1a Vara; Data do Julgamento: 06/10/2020; Data de Registro:
06/10/2020)
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE ELETRICIDADE
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. 1.
Ausência de relação contratual. Lançamento de cobranças em nome da
autora pela requerida sem que houvesse relação negocial entre as
partes. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
ação de indenização por danos morais. Inclusão do nome da autora nos
cadastros de inadimplentes. Sentença de procedência dos pedidos.
Ausência de comprovação da existência de relação jurídica entre as
partes, a qual deveria ter sido produzida pela concessionária de energia
elétrica, tanto porque não é possível à autora a prova de fato negativo,
quanto porque é seu o ônus de demonstrar os fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito da demandante (art. 373, inc. II, do
CPC). Dívida declarada inexigível. 2. Negativação indevida. Dano moral
caracterizado "in re ipsa". Pleito de majoração do valor fixado.
Possibilidade. Sentença parcialmente reformada. Recursos de apelação
da requerida não provido e da autora em parte provido, majorada a
verba sucumbencial devida ao patrono da autora, com base no artigo
85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil. (TJSP; Apelação Cível
1042712-81.2020.8.26.0100; Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão
Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 28/10/2020; Data de Registro: 28/10/2020)
Logo, não provada a relação estabelecida entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013889-43.2020.8.26.0506 -Voto no
6
as partes, é de rigor a declaração da inexigibilidade do valor de
R$342,71(trezentos e quarenta e dois reais e setenta e um centavos),
devendo a requerida se abster de incluir o nome da autora em cadastros de
proteção ao crédito.
Invertido o ônus da sucumbência, deverá a
requerida arcar com as custas e despesas processuais e honorários
advocatícios da parte autora que, ante o teor do art. 85, § 11 do Código de
Processo Civil, majoro para R$1.700,00 (um mil e setecentos reais).
Pelo exposto, por esses fundamentos, dou
provimento ao recurso.
VIANNA COTRIM
RELATOR